Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704909-47.2020.8.07.0010 RECORRENTE: AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVO. NEGATIVA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA I - Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de contratos de plano de saúde (art. 3o, § 2o, do CDC), dada a nítida relação consumerista. Nesse sentido, a súmula 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". II - O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. III - O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. IV - Contudo, determinar à seguradora de plano de saúde a cobertura de custos de tratamento que não possui previsão no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN 428/2017 da ANS) certamente irá lhe impor ônus excessivo, com oneração financeira demasiada e desnecessária ao plano de saúde, a causar desequilíbrio financeiro no pacto entabulado. V - Há entendimento do STJ REsp 1.733.013/PR, que começou a apontar que "considerar o rol da ANS como meramente exemplificativo seria desvirtuar a finalidade de sua criação. Isso porque obrigaria os planos de saúde a fornecer todo e qualquer tipo de tratamento prescrito pelos profissionais médicos, sem a observância do tipo de seguro contratado, o que padronizaria todos os planos de saúde”, bastando que se contrate um mínimo e receba o ilimitado. VI - Válida a cláusula que exclui os custos ou reembolso para os eventos sem cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/98, de acordo com as diretrizes da ANS. VII – Considerando que já houve o deferimento do pedido em caráter emergencial, mantenho o entendimento monocrático em relação à cobertura do procedimento, ressalvando, porém, o pedido indenizatório, uma vez que tenho que não é devida a indenização por danos morais, porquanto foi justa a recusa, eis que não constante do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, de cobertura obrigatória, razão por que não se pode imputar nenhuma ilicitude à recorrente. Agiu em exercício regular de direito. VIII – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não seria obrigada a fornecer tratamento pleiteado, porquanto não possui previsão no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 30130889). Acrescento que houve erro material no título da peça de ID 32815242, porque trata-se de contrarrazões ao recurso especial interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do CDC, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027